Tribunal: STF
Processo: RHC 211828
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE ROUBO E EXTORSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Paulo Rogerio Vasconcelos Marques contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.11.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 660.956/DF.



O caso



    2. Consta do processo que, em 15.4.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0735533-43.2019.8.07.0001/DF, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 91-114, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE EXTORSÃO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). OPERAÇÃO CILADA DA PCDF. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO REJEITADA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. PERÍCIA DE VOZ E TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS CAPTADOS. DESNECESSIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS, MAQUINETAS DE COBRANÇA E DE TELEFONES CELULARES. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. ACESSO AO APLICATIVO WHATSAPP DEFERIDO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E POR FORÇA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE EXTORSÃO. NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96 DO STJ. CONCURSO MATERIAL ENTRE O ROUBO E A EXTORSÃO. MANUTENÇÃO. CRIMES DE NATUREZA E ESPÉCIE DISTINTAS AINDA QUE PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por falta de fundamentação, quando se verifica que as questões preliminares suscitadas pela defesa técnica no apelo foram analisadas em decisão anterior, a qual não foi objeto de insurgência recursal. A matéria, pois, está acobertada pela preclusão.



    2. Ao autorizar a interceptação telefônica em detrimento do réu, o douto Juízo a quo enfatizou a presença dos requisitos da Lei n. 9.296/1996 e apresentou elementos suficientes para tanto, extraídos das razões declinadas no pedido da autoridade policial e na manifestação do MP, a revelar a presença de indícios razoáveis de autoria. Em verdade, a partir do que fora investigado pela PCDF (5ª DP), o réu passou a ser considerado um dos alvos da investigação, a qual acabou por desencadear a OPERAÇÃO CILADA, ante o seu envolvimento em esquema criminoso voltado a ‘multar’ (roubar, furtar, extorquir etc.) clientes de programas sexuais.



    3. A Lei n. 9.296/96 não impõe a realização de perícia de voz. Além disso, o citado diploma legal não exige a transcrição integral das interceptações telefônicas, mostrando-se suficiente a degravação das conversas relevantes para fundamentar a tese acusatória.



    4. Por cadeia de custódia, entende-se o processo por meio do qual se documenta a cronologia da prova com vistas a assegurar-lhe a rastreabilidade e, em consequência, garantir a sua autenticidade e confiabilidade. No caso concreto, nada há a demonstrar eventual adulteração da prova a ponto de invalidá-la.



    5. Tendo sido o acesso ao aplicativo de conversas Whatsapp objeto de decisão judicial e estando os prints relevantes ao desate da causa devidamente acostados aos autos, com amplo acesso às partes, não há falar em nulidade da prova.



    6. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e do crime de extorsão majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma (faca), improcede o pleito absolutório, por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo.



    7. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.



    8. O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. Precedente do STJ.



    9. ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida’ (súmula 96 do STJ).



    10. Os crimes de extorsão e de roubo são de natureza e de espécies distintas, pois as suas elementares são diversas, razão pela qual deve ser aplicado o concurso material de crimes, ainda que tenham sido praticados no mesmo contexto fático.



    11. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 91-92, vol. 1).



    3. Em 20.4.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento da Apelação Criminal n. 0735533-43.2019.8.07.0001/DF, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 660.956/DF no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa pediu a ordem, com reconhecimento de nulidade pelo reconhecimento fotográfico, e, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal de crimes (fls. 3-11, vol. 1).



    Em 3.11.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 16).



    Em 23.11.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES OU CONTINUIDADE DELITIVA. CONTEXTO FÁTICO QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DE TAIS INSTITUTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. ‘Esta Corte Superior inicialmente entendia que ‘a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).



    2. Na espécie, além do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, foi renovado o procedimento de reconhecimento na fase judicial, sob o crivo do contraditório, não tendo a parte demonstrado a ilegalidade do referido ato, além da existências de outros elementos probatórios acerca da autoria



    3. A pretensão absolutória baseada na ausência ou suposta fragilidade probatória acerca da autoria, implica inevitavelmente em revolvimento fático probatório, mister vedado pela via eleita, quando inexistente efetiva demonstração de nulidade processual do procedimento de reconhecimento pessoal do paciente.



    4. No caso dos crimes de roubo e extorsão, uma vez constatada a prática de ações distintas e sucessivas, inviável o reconhecimento do concurso formal ou mesmo a continuidade delitiva por se tratar de condutas de espécies delitiva distintas, desconstituir tal premissa é mister vedado pela via do habeas corpus. Precedentes.



    5. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 28).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o “reconhecimento fotográfico realizado no âmbito da delegacia de polícia, por si só, não é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, especialmente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, pois foi o que aconteceu no presente processo” (fl. 6, e-doc. 30).



    Argumenta que, “Durante a instrução judicial, o Ministério Público não produziu nenhuma prova sob o crivo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (fl. 7, e-doc. 30).



    Acrescenta, como tese subsidiária, que “Ao presente caso deve se reconhecer a regra do art. 70 do Código Penal, precedente HC. 98.960-RJ STF, Rel. Min. Marco Aurélio” (fl. 8, e-doc. 30).



    Assevera que os “crimes foram cometidos contra o patrimônio e em um único acontecimento, a submissão da vítima à violência perpetrada. Assim, não se trata, no caso, de desígnios autônomos” (fls. 8-9, e-doc. 30).



    Este os requerimentos e os pedidos:



    “(...) provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau no que diz respeito a nulidade arguida tendo em vista apenas o reconhecimento fotográfico ou em tese subsidiaria a aplicação da regra do art. 70 do C. Penal entre o roubo e a extorsão, com base no todo exposto acima, entendimento este corroborado pelas jurisprudências e doutrinas trazidas à colocação, requer a Vossa(s) Excelência(s), estando presente o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculo in mora’, a concessão da LIMINAR, para reconhecer a nulidade da sentença tendo em visto que a condenação se pautou apenas no reconhecimento fotográfico ou que se defira a tese subsidiaria.



    Visto que a probabilidade de dano será irreparável, e após os tramites legais, que seja julgado procedente a presente recurso, para cessar o constrangimento ilegal, bem como determine que seja expedido Alvará de Soltura em seu favor, como medida de Justiça” (sic, fl. 10, e-doc. 30).



    O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 39).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento de nulidade em razão de reconhecimento fotográfico, com o argumento de que não teria havido instrução processual em juízo. Subsidiariamente, pretende-se o reconhecimento do concurso formal de crimes, ao argumento de que “Os crimes foram cometidos contra o patrimônio e em um único acontecimento” (fl. 8, e-doc. 39).



    7. Quanto à alegação de nulidade por falha na instrução processual no que se refere ao reconhecimento fotográfico, no acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 660.956/DF, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão monocrática e negar provimento ao agravo regimental, assentou:



    “Como se vê, não foi conhecido o habeas corpus diante da ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício, já que destacado nos autos a existência de outros elementos de prova capazes de justificar a autoria delitiva além do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. Além disso, constou que foi renovado o procedimento de reconhecimento fotográfico em juízo, e que a parte não demonstrou como se deu a ilegalidade do referido procedimento” (fl. 8, e-doc. 28 – grifos nossos). 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a condenação e ressaltou a existência de outras provas na instrução processual e a ratificação em juízo do reconhecimento fotográfico:



    “A preliminar de nulidade relativa ao reconhecimento fotográfico do réu (fls. 269-270 / PDF) pela vítima FÁBIO ALESSANDRO PADILHA VIANA será analisada juntamente com o mérito.



    A materialidade delitiva resulta provada pela prova oral constante dos autos e pelos documentos a seguir: Auto de Apresentação e Apreensão de 12 (doze) aparelhos de celular, 3 (três) máquinas de cartão e 1 (um) relógio Apple Watch, este vinculado a EDUARDO SOUSA LUZ SANTOS (ID: 50283896); página de anúncio no site SKOKKA e conversas no Facebook (ID: 50283635); fichas de registro de hóspedes (ID: 50283635), Relatório n. 81/2019 - 5ª DP (ID: 50283835); Relatório n. 100/2019 - 5ª DP (ID: 50283439); cópias de conversas extraídas dos celulares dos denunciados (ID: 50284140 e 50283524); cópia de e-mail: Liberação Acesso Flat 1424 (ID: 50283906); Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (ID: 50283906); Termo de Declaração de FÁBIO ALESSANDRO PADILHA VIANA (ID: 50283531, Página 01); Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ID: 50283531); Extrato de Cartão de Crédito (ID: 50283531); Ficha Nacional de Registro de Hóspedes de CARLOS HENRIQUE (ID: 50283531); Ficha Nacional de Registro de Hóspedes de PAULO ROGÉRIO (ID: 50283531); Ofício da Companhia Aérea Airfrance (ID: 50284059); Laudos de Perícia Criminal – Exame de Informática – n. 14.957/2019, 15.024/2019, 14.989/2019, 14.944/2019, 14.963/2019 e 14.909/2019 (ID: 50283665); Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática – n. 15.119/2019 (ID: 50283838); Relatório de Investigação Complementar e Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática – n. 16.768/2019 (ID: 50283787). 



    A autoria imputada a PAULO ROGÉRIO é inconteste.



    De início, ressalto que o presente feito deriva de amplo trabalho investigativo empreendido pela 5ª DP, o qual deu origem à OPERAÇÃO CILADA.



    Pois bem. Nos autos, resulta amplamente provado que, no dia 26/1/2019, por volta das 20h50, PAULO ROGÉRIO, SAMUEL JUNIO NAPOLI DE SOUZA e CARLOS HENRIQUE LEÃO COSTA, este vulgo ‘MARCELA’, fizeram check-in no Hotel Fusion HPlus Express+, sito na Quadra 01, Bloco D, Área especial A, SHN - Asa Norte, Brasília /DF, quarto 621, local este onde CARLOS HENRIQUE marcou, por meio do aplicativo de encontros homossexuais GRINDR / SKOKKA, um programa com a vítima FÁBIO ALESSANDRO PADILHA VIANA (fichas nacionais de registro de hóspedes de fls. 289-291 / PDF e documentos de identificação de fls. 293-294 / PDF). 



    Nesse sentido, a comunicação eletrônica de fls. 287-288 / PDF, subscrita por DAIANA RIBEIRO, a qual autorizou SAMUEL, via Airbnb, a ser hospedar no quarto 621 do Hotel Fusion, no período de 26 a 27/1/2020, e as imagens de circuito interno do citado Hotel Fusion constantes do Relatório n. 100/2019, fls. 166-168 / PDF. 



    Outrossim, não é menos verdade que, após o check-in, PAULO ROGÉRIO e CARLOS HENRIQUE dirigiram-se ao quarto 621 do hotel onde ficaram aguardando a vítima FÁBIO ALESSANDRO, uma vez que o encontro foi agendado para 22h30.



    Na trilha da orientação de CARLOS HENRIQUE, a vítima, no horário combinado, dirigiu-se diretamente ao quarto 621, sem passar pela recepção do hotel, onde o encontrou. Em seguida, após breve diálogo, passaram a manter relações sexuais.



    Consta que PAULO ROGÉRIO ficou escondido na sacada do apartamento e que, em dado momento, CARLOS HENRIQUE interrompeu o ato sexual com a vítima para utilizar o Whatsapp. Na sequência, PAULO ROGÉRIO saiu, de inopino, do seu esconderijo com um celular na mão, filmando a vítima, com vistas a chantageá-la posteriormente, e dando a entender que a havia pego em flagrante de traição.



    CARLOS HENRIQUE, também nesse momento, se desvencilhou da vítima, agrediu-a verbalmente. PAULO ROGÉRIO aproveitou para subtrair-lhe os pertences de valor da carteira, agredi-la física (pancadas na cabeça, tapas no rosto) e verbalmente e ameaçá-la com uma faca e com um caco de garrafa de vidro (long neck). 



    Não bastasse. PAULO ROGÉRIO pegou uma maquineta de cobrança de cartão de crédito e débito e impôs à vítima o pagamento do valor relativo ao programa sexual (R$ 250,00). Depois disso, exigiu que a vítima lhe entregasse o cartão de crédito com a respectiva senha, quando começou a fazer várias transações que, ao final, totalizaram um prejuízo de cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais).



    Ao tempo que PAULO ROGÉRIO executava as transações financeiras em detrimento de FÁBIO ALESSANDRO, CARLOS HENRIQUE tomou-lhe o celular, apagou o aplicativo de encontros e todas as mensagens trocadas, formatou-o e o colocou no bolso.



    As roupas da vítima foram espalhadas pela acomodação e o seu calçado jogado no vaso sanitário. PAULO ROGÉRIO e CARLOS HENRIQUE saíram do local, impondo à vítima que somente o deixasse depois de dez minutos. 



    Segundo a narrativa da vítima, ela foi bastante agredida, teve os seus documentos pessoais rasgados, cartões destruídos e o seu celular e pertences de valor, como visto, subtraídos.



    A defesa técnica, nas razões de apelação, insiste em alegar que não há nos autos prova de que PAULO ROGÉRIO teria cometido os fatos criminosos que lhe foram imputados.



    Tal argumento não convence. Veja-se que FÁBIO ALESSANDRO, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (ID: 19899205 / 72869323 – autos associados n. 0718877-11.2019.8.07.0001), foi enfático ao afirmar ter sido vítima de extorsão e de roubo praticados por CARLOS HENRIQUE e por PAULO ROGÉRIO, os quais agiram em unidade de desígnios, divisão de tarefas e comunhão de esforços.



    As declarações de FÁBIO ALESSANDRO, além de seguras e harmônicas, foram corroboradas pelos demais elementos de prova coligidos à espécie, tendo em vista que, no calor do acontecimentos, descreveu o exato local onde os fatos ocorreram, ou seja, quarto 621 do Hotel Fusion, e as suas respectivas circunstâncias. 



    Nessa esteira, colho excerto da sentença, o qual, desde já, adoto como razões de decidir:



    Com efeito, como já decidi com relação aos outros réus condenados, as provas produzidas não deixam margens a dúvidas quanto ao concurso de pessoas, grave ameaça, perpetrada com faca e garrafa quebrada, além de violência física empregada contra a vítima Fábio, conforme descrito pelo Ministério Público, da qual foram subtraídos os bens relacionados na denúncia, bem como foi obrigada a fornecer a senha do cartão de crédito, com intuito de o acusado obter vantagem econômica indevida, pois os valores transferidos não constituem o valor do PROGRAMA SEXUAL CONTRATADO, isto é, R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), como dito por CARLOS HENRIQUE.



    A vítima Fabio Alessandro Padilha Viana, em data próxima ao evento narrado pelo Ministério Público, relatou à Autoridade Policial que no dia 26.01.2019 acessou o ‘GRINDR’, aplicativo de encontros homossexuais, acertando programa a ser realizado no Hotel Fusion, dirigindo-se, então, ao quarto 621, onde foram iniciadas as carícias, sendo que o contratado levantou da cama e passou mensagens de whatsap, sendo que em seguida saiu outro rapaz da varanda, filmando o concurso sexual com o uso de um celular, sendo agredido verbalmente e fisicamente pelos dois indivíduos.



    Disse que o responsável pela filmagem (PAULO ROGÉRIO) pegou sua carteira, cartões e valores, além de pegar uma máquina de cartão e passou a exigir a sua senha para efetuar o pagamento do programa; porém, foram realizadas 6 transações totalizando o valor de R$8.000,00. Nesse momento, o indivíduo com quem realizava o programa o obrigou a desbloquear o celular e apagou todas as conversas, formatando o aparelho, tendo sido subtraídos todos os seus bens, inclusive o celular. (…)



    [A vítima] Afirmou ter comparecido à Delegacia e o policial mostrou fotografias, mas não procedeu ao reconhecimento, pois se tratavam de autores de crime ocorrido em outro hotel (Hplus).



    Porém, dois dias depois [a vítima] retornou e lhe foram apresentadas fotografias do Hotel Fusion, quando reconheceu os seus agressores como sendo Carlos Henrique, que só o agrediu verbalmente, assim como PAULO ROGÉRIO, como sendo o comparsa, que saiu da varanda e o agrediu fisicamente, além de ameaçá-lo com uma garrafa quebrada e uma faca, exigindo que fornecesse a senha do cartão de crédito. 



    No curso da instrução, a vítima afirmou que não tinha interesse em prejudicar ninguém, tendo registrado a ocorrência para resolver a contestação nos bancos, porém, não foi ressarcido do prejuízo de R$ 8.000,00 e nem recuperou o seu celular. 



    A vítima disse não terem sido apresentadas fotografias do denunciado Samuel e nem o reconheceu, muito menos, os demais denunciados, à exceção, como já dito, de CARLOS HENRIQUE e de PAULO ROGÉRIO, este como sendo o comparsa que saiu da varanda com o celular, filmando o concurso sexual, e passou a lhe agredir e ameaçá-lo com uma garrafa quebrada e uma faca. (fls. 3.722-3.723 / PDF). 



    A palavra da vítima FÁBIO ALESSANDRO encontra amparo no fato de que o réu PAULO ROGÉRIO assinou o registro de hóspedes do Hotel Fusion no dia 26/1/2019, bem ainda foi filmado fazendo check-in na recepção juntamente com CARLOS HENRIQUE e SAMUEL, tudo isso minutos antes do horário marcado para o encontro sexual.



    A fatura de cartão de crédito da vítima, acostada à fl. 286 / PDF, dá conta de que, ao menos, seis lançamentos foram feitos em 26/1/2019, na operação ‘PAG*PAULO HENRIQUE’, ou sejam em maquineta pertencente a outro corréu (R$ 6.200,00).



    Na sua declaração de fl. 3.656 / PDF, PAULO ROGÉRIO não negou que estava, no dia dos fatos, no quarto 621 do Hotel Fusion, juntamente com CARLOS HENRIQUE. Na realidade, confirmou a marcação do encontro sexual deste com a vítima, bem ainda que ficou escondido na ‘bancada’ da acomodação com a luz apagada. (...)



    Outrossim, CARLOS HENRIQUE afirmou que, durante o programa, PAULO ROGÉRIO permaneceu escondido na varanda do quarto e que, em dado momento, após troca de mensagens via Whatsapp, ele deixou a varanda e passou a filmá-lo com a vítima, sendo que os dois estavam nus. Relatou que PAULO ROGÉRIO, na trilha do que afirmara a vítima, ameaçou-a com uma garrafa quebrada, xingou-a de ‘maricona’ e exigiu, à guisa de ‘multa’, outros valores além daquele combinado para o programa. Ratificou, uma vez mais, a narrativa da vítima de que PAULO ROGÉRIO a agrediu e, fazendo uso de uma maquineta de cobrança crédito / débito, passou o cartão dela, subtraindo-lhe valores (ID: 19330728 – autos associados n. 0718877-11.2019.8.07.0001). Disse que somente ficou sabendo da subtração de R$ 8.000,00 quando do recebimento de sua citação em Florianópolis. Acrescentou que, durante a relação sexual, não teve desentendimento com a vítima e somente pediu para ela desbloquear o telefone, a fim de apagar as conversas dos aplicativos. Contou que, em seguida, disse ter devolvido o telefone para o cliente, mas PAULO ROGÉRIO pegou o celular e falou que era dele, tendo ambos deixado o cômodo, sustentando que não tinha conhecimento de que os fatos ocorreriam nem que PAULO ROGÉRIO extorquia vítimas. Por fim, negou ter colocado um chip seu no celular subtraído da vítima. (…)



    Em juízo, SAMUEL JUNIO NAPOLI DE SOUZA confirmou ter reservado no Airbnb uma acomodação no Hotel Fusion e ter feito o respectivo check-in; no entanto negou ter permanecido no quarto 621 ao tempo em que estavam a vítima, CARLOS HENRIQUE e PAULO ROGÉRIO. (…)



    Diante da narrativa de FÁBIO ALESSANDRO e de ocorrências policiais similares, a Sessão de Crimes Violentos - SICVIO / 5ª DP, realizou diligências no Hotel Fusion e descobriu que o quarto 621 teria sido reservado por SAMUEL JUNIO NAPOLI DE SOUSA. Além disso, confirmou o check-in realizado, na data indicada pela vítima (26/1/2019), por SAMUEL, PAULO ROGÉRIO e CARLOS HENRIQUE, inclusive porque teriam estes fornecidos os seus documentos pessoais aos recepcionistas do hotel. Ademais, colheu a equipe da SICVIO as imagens do circuito interno do hotel (fls. 166-167 / PDF). (...)



    Importante ressaltar que os crimes ora apurados foram cometidos no interior de quarto de hotel, sem testemunhas presenciais, no entanto a narrativa da vítima foi dada de forma contundente e em harmonia com a prova material e com as imagens coletadas no estabelecimento.



    Repita-se: a vítima FÁBIO ALESSANDRO não vacilou ao apontar PAULO ROGÉRIO e CARLOS HENRIQUE como autores dos delitos descritos na denúncia, assim como foi categórica quanto ao concurso de pessoas, ao emprego de violência física e à grave ameaça, inclusive mediante uso de uma faca e de um caco de long neck, tudo com o objetivo de concretizar a subtração de pertences pessoais e o acesso à senha de cartão de crédito, para obtenção de vantagem ilícita. 



    Dessa forma, considerando que a defesa técnica do recorrente não apontou quaisquer elementos que pudessem infirmar as declarações e as dinâmicas fornecidas, com a devida comprovação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a palavra da vítima é mais do que suficiente para sustentar a condenação perseguida pelo Ministério Público. (...)



    Especificamente quanto ao reconhecimento fotográfico de PAULO ROGÉRIO na 5ª DP, malgrado seja controvertida a extensão de sua aceitação como elemento de prova da autoria, o fato é que ele tem sido acolhido como elemento indiciário e, como tal, deve vir amparado por outras provas produzidas no curso da instrução criminal que permitam afastar qualquer dúvida a respeito da identificação do réu. E, no caso vertente, as provas angariadas na fase judicial confortam o decreto condenatório.



    A regra do art. 226 do CPP constitui mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não dando causa, em caso de inobservância, à nulidade do ato. (…)



    A circunstância de PAULO ROGÉRIO não ter sido reconhecido pessoalmente em juízo não enfraquece a conclusão de que praticou os crimes descritos na denúncia. Na espécie, está provado, à saciedade, que PAULO ROGÉRIO saiu do país, com destino à Espanha, após os fatos ora examinados. Aliás, é bom que se diga que ele, a exemplo dos demais corréus, já estava sendo monitorado pela polícia. No mais, depois de ser preso na Espanha, negou-se a ser extraditado sumariamente (fl. 3.512 / PDF), o que dificultou a realização do seu interrogatório no douto Juízo a quo e fosse colocado frente a frente com a vítima. Nesse quadro, não pode alegar agora que deve ser absolvido porque não foi reconhecido em juízo. 



    O reconhecimento fotográfico dos réus CARLOS HENRIQUE e PAULO ROGÉRIO pela vítima FÁBIO ALESSANDRO foi renovado e ratificado em juízo (ID: 19899205 / 72869323 – autos associados n. 0718877-11.2019.8.07.0001). 



    Insista-se, a condenação do réu não está pautada apenas no seu reconhecimento fotográfico na esfera inquisitorial, mas sim em arcabouço sólido produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme linhas volvidas. Aliás, o precedente do STJ citado pela defesa técnica no apelo (HC 598.886) não se amolda com perfeição ao caso concreto. (…)



    A condenação de PAULO ROGÉRIO pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo crime de extorsão majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma (faca) deve ser integralmente mantida (CP, arts. 157, § 2º, II, e 158, § 1º).



    PAULO ROGÉRIO, em união de esforços, divisão de tarefas e unidade desígnios com CARLOS HENRIQUE, já condenado (APR n. 0718877-11.2019.8.07.0001 – autos associados), ao ensejo de programa sexual, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes à vítima FÁBIO ALESSANDRO. Ademais, obrigou esta a lhes entregar o seu cartão de crédito e a respectiva senha com vistas à realização de diversas transações financeiras, as quais geraram a obtenção de vantagem ilícita de, no mínimo, R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).



    A sentença está perfeita” (fls. 104-112, vol. 1).



    Na espécie vertente, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo e corroborado pela instrução probatória, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar o entendimento das instâncias antecedentes importaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a o